Tribunal: TJBA
Processo: 8013212-97.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013212-97.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
IAN COUTINHO MAC DOWELL DE FIGUEIREDO

AGRAVADO: VIVIANE PEREIRA ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MICHELE SILVA DAS MERCES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. Ordem judicial. Descumprimento. Majoração da multa. Pertinência. Pedido recursal de redução das astreintes. Descabimento. Recalcitrância em cumprir ordem judicial. Ausência
DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DES
PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8013212-97.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante BANCO PAN S.A. e como apelada VIVIANE PEREIRA ALVES DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.